Tribunal: TJDFT
Processo: 0750836-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750836-61.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP AGRAVADO: UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTINS ( EM LIQUIDACAO EXTRA JUDICIAL) DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, à agravante-exequente para manifestar-se, em cinco dias, sobre o seu interesse no presente agravo de instrumento, uma vez que em consulta aos autos originários, observa-se que após a agravada-executada informar que foi decretada a sua insolvência no processo no 0712677-04.2023.8.07.0015 (id. 182791847, autos originários), a agravante-exequente informou que seu crédito já está habilitado naqueles autos e requereu a suspensão do processo originário, em 30/01/24 (id. 185098184, autos originários). Brasília - DF, 26 de fevereiro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora